Tribunal: TJES
Processo: 5001335-74.2023.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-07-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001335-74.2023.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: MARIA CAROLINA CALIMAN
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os
pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. SERVIÇO DE TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA. DEMORA NA REALIZAÇÃO DE LIGAÇÃO DE ENERGIA EM UNIDADE CONSUMIDORA. DESCUMPRIMENTO DE PRAZO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. PATAMAR QUE COMPORTA REDUÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

(1). Trata-se de Recurso Inominado interposto pela Requerida, ora Recorrente, em face de sentença que a condenou à realização da ligação do serviço de energia elétrica na unidade da autora, bem como ao pagamento de compensação por danos morais, fixados no importe de R$15.000,00. Em contrarrazões, pugna a autora, ora Recorrida, pelo não provimento do recurso.

(2). Observo que não há controvérsia nos autos no que se refere à solicitação da ligação de energia pela recorrida em 18/01/2023 e que a Recorrente somente atendeu à demanda em 08/02/2023.

(3). Não restam dúvidas de que houve descumprimento do prazo pertinente para realização do serviço (aliás, conforme indicado pela própria Recorrente, o prazo aplicável seria de cinco dias úteis, previsto no art. 91, I da Res. 1.000/2021 da ANEEL), denotando-se inequívoca a falha na prestação de serviços da concessionária de serviço público no caso em tela (art. 14, CDC).

(4). As escusas apresentadas pela ré para o descumprimento do prazo não afastam a prática de ato ilícito. Não é dado à ré alegar que “não encontrou” o local na segunda tentativa de ligação, se há confissão de que, em momento anterior, houve comparecimento
in loco
e foi constatada a existência de rede que demandaria nova nota de ligação (alegação esta também não comprovada). A alegação de que era necessário contato com a autora também não exime a ré de cumprir o prazo para nova ligação, pois a participação da autora é absolutamente dispensável em casos tais. Ora, questões operacionais não são oponíveis aos consumidores. A autora possui imóvel regular e de fácil acesso. Cabe à ré cumprir os prazos legais de fornecimento de serviço.

(5). Por isso, irretocável o
decisum
recorrido no que se refere à obrigação de fazer determinada, sendo certo também que, quantos aos danos morais, a sua existência é confirmada, na medida em que se está diante de demora no fornecimento de serviço público essencial. A falha na prestação de tais serviços por lapso temporal relevante gera dano moral presumível.

(6). O
quantum
definido pelo juízo de origem, porém, revela-se em descompasso com os critérios aplicáveis ao arbitramento e os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, especialmente levando em consideração que o atraso foi de cerca de 15 (quinze) dias e que a solicitação foi acatada administrativamente, na mesma data em que houve o ajuizamento do processo. Entendo como valor razoável e proporcional para a compensação do dano moral sofrido pela parte Recorrente, de modo a cumprir a dupla função de reparação e prevenção, o montante de R$5.000,00 (cinco mil reais).

(7). Do exposto,
CONHEÇO do recurso e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
,
para reduzir o montante indenizatório
de R$ 15.000,00 (quinze mil reais)
para

R$ 5.000,00 (cinco mil reais).
Quanto ao resto, mantenho incólume a sentença recorrida, inclusive, por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95).

(8). Sem custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais, pois a parte ré sagrou-se vencedora na instância recursal em pelo menos parte de seu pleito (art. 55, da Lei 9.099/95 e Súmula nº 06 das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Espírito Santo).

Raphael Ribeiro Sanches

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)